Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. PORTARIAS CONJUNTAS No. 100, No. 101 E No. 102 DE 2022. SUSPENSÃO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos das Portarias Conjuntas no. 100, no. 101 e no. 102 de 2022, fica “assegurada às partes a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação”. Portanto, não se deve computar, na contagem dos prazos, o período entre os dias 1o a 5 de Agosto de 2022, em que houve interrupção do sistema PJe.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.